Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752679-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Alves Nogueira contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e expedição de requisição de pequeno valor (RPV), considerando inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020 ao caso. Eis a r. decisão agravada (ID 216646454 da origem): “A parte credora (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), no petitório de ID no 215450572, requereu o cancelamento do Precatório expedido (ID no 173760754), a fim de ser expedida RPV, eis que os valores devidos pelo Ente seriam inferiores ao limite de 20 salários-mínimos. O Distrito Federal, por sua vez (ID no 216619161), defendeu o indeferimento do pedido. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Passo à análise dos pedido de forma pormenorizada. Consoante relatado, a parte credora apresentou pedido de cancelamento do precatório de ID no 173760754, a fim de ser expedida RPV, observando-se o teto de 20 salários mínimos. O pedido apresentado não merece acolhimento. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 STF), estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que ação de conhecimento no 2015.01.1.125134-3 (CNJ no 0033881-20.2015.8.07.0018) transitou em julgado em 27/09/2018 e a Lei no 6.618/2020 foi publicada, apenas, em 19/06/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei no 6.618/2020. Preclusa a presente Decisão, e não havendo outros requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde deverão aguardar a notícia de pagamento dos Precatórios expedidos (ID ́s no 113625253 e 113625254). Publique-se. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 217723253 dos autos de origem): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, ao ID no 217664884, em face da Decisão de ID no 216646454, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao Embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, o pronunciamento objurgado expôs, de forma clara, as razões que substanciaram o indeferimento do pedido de expedição de RPV no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, tal como estabelecido na Lei Distrital no 6.618/2020. Contrariamente ao alegado pelo Embargante, não se está discutindo a constitucionalidade ou não da lei, mas, sim, a sua aplicabilidade ao caso concreto. Em outras palavras, o pronunciamento observou os marcos temporais do trânsito em julgado da fase cognitiva (ação coletiva) e da publicação da Lei Distrital como balizadores para aplicação, ou não, da mencionada legislação, a fim de determinar o limite de valor de expedição das RPV ́s. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Publicação. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a Lei n. 6.618/2020, ao ampliar o teto para expedição de RPVs para 20 salários mínimos, possui aplicação imediata, considerando sua natureza processual. Argumenta ainda que o entendimento adotado na decisão agravada representa má aplicação do Tema 792, uma vez que este trata da redução do teto de RPVs, enquanto a hipótese versa sobre a majoração do limite. Destaca que “A não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos." Acrescenta, ainda, que "...o cumprimento de sentença já foi proposto sob a égide da Lei no 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando mal aplicado (e violado) o artigo 927, I e III, do CPC, na espécie." Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento do precatório e a expedição das RPVs relativas ao seu crédito, considerando o limite de 20 salários mínimos. Preparo no ID 67152068. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Neste juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não restou suficientemente demonstrada urgência, nem perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando a possibilidade de se aguardar o deslinde da questão de fundo pelo e. Colegiado, inclusive, porque se trata de recurso de célere tramitação. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator